Tribunal: STF
Processo: ARE 1361518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 31) opostos por Folha da Manhã S/A e José Simão contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão da 1ª Turma Recursal de Varginha/MG. 



    (…)



    Ao analisar a controvérsia, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Ob Tavares, para condenar a Empresa Folha da Manhã S.A (a) ao pagamento de indenização por danos morais; (b) à obrigação de se retratar publicamente; e, ainda, (c) à obrigação de “não utilizar novamente do nome do recorrente nos seus programas ou matéria jornalísticas”. (eDOC 4, p. 15) 



    No apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos artigos 5º, incisos, IV, IX e XIV, e 220 do texto constitucional. 



    (…)



    No caso, a Turma Recursal de origem entendeu que a reportagem veiculada atingiu a honra do recorrido, determinando, então, (a) o pagamento de indenização por danos morais; (b) a retratação pública dos jornalistas; e também (c) a proibição de que o nome do recorrido seja novamente citado em matérias jornalísticas dos recorrentes.



    (…)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão da 1ª Turma Recursal de Varginha proferido nos autos n. 0025793-87.2018.8.13.0707, tão somente na parte em que proíbe o veículo de imprensa de produzir e reproduzir qualquer matéria ou sátira utilizando o nome do recorrido.” (eDOC 27)



    Nos embargos, os recorrentes sustentam omissão na decisão, ao argumento de que, apesar de o recurso recurso extraordinário ter sido parcialmente provido, “deixou de apreciar o pedido de reforma quanto à ordem de remoção do artigo jornalístico do ar.” (eDOC 31, p. 2)



    Intimada, a parte embargada deixou de apresentar manifestação conforme certidão constante no eDOC 35.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No caso, indica-se omissão na decisão embargada, tendo em vista que não teria sido analisado o pedido de reforma do acórdão no ponto em que determinou a remoção do artigo jornalístico do ar.



    Com efeito, verifico que assiste razão a parte embargante, tendo em vista a existência de erro material. 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar, sem efeitos infringentes, o referido erro material, refazendo o voto nesse ponto: 



    “No caso, a Turma Recursal de origem entendeu que a reportagem veiculada atingiu a honra do recorrido, determinando, então, (a) o pagamento de indenização por danos morais; (b) a retratação pública dos jornalistas; e também (c) a retirada do conteúdo da internet e proibição de que o nome do recorrido seja novamente citado em matérias jornalísticas dos recorrentes.”



    No mais, entendo que a decisão embargada apresentou ampla fundamentação sobre as teses deduzidas no recurso extraordinário, assentando que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos. 



    Assim sendo, há motivos fundados para manter as demais conclusões do acórdão recorrido, especialmente porque, como afirmado anteriormente, em relação a essas o órgão julgador realizou cuidadosa análise das circunstâncias fáticas do caso concreto. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório examinado pelas instâncias ordinárias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO REFLEXA À CARTA MAGNA DE 1988. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada pela Súmula 279 do STF. 2. De mais a mais, eventual afronta à Constituição Republicana ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental desprovido. (AI 666470-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Divulgação de matéria jornalística. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Responsabilização dos meios de comunicação. Censura. Não caracterização. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a agravante, ao veicular matéria jornalística, teria abusado do direito de informar ao associar os agravados a fatos desabonadores, o que teria maculado a honra deles. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 130-DF, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu que a Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, consignou ser possível, em vista do vigente texto constitucional, a responsabilização, nas esferas penal, civil e administrativa, daquele que, ao veicular matéria jornalística, abusar da liberdade de imprensa, sem que referida sanção, aplicada a posteriori, configure censura. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 685495 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01-08-2013)



    Ante o exposto, conheço os embargos opostos para reformar o mencionado trecho da decisão embargada, sem efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente